Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEGRAL PROCEDÊNCIA. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SENTENÇA CORRIGIDA NO PONTO.
1. No caso, evidenciada a incompatibilidade interna do dispositivo da sentença, pelo qual fixados dois marcos distintos entre si como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, acrescido de correção monetária a partir do inadimplemento/propositura da ação e juros de mora a partir da citação/recusa ao pagamento.”
2. A dívida objeto da cobrança compreende sete mensalidades de curso de pós-graduação (07/08/2021 a 07/02/2022). Tratando-se de obrigação líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada prestação, conforme se infere da planilha de atualização de ID76392034, realizada na calculadora do TJDFT, utilizando o índice “INPC de 08/2021 até 08/2024; IPCA de 09/2024 até 09/2024” para atualização e “Juros legais (0,5% até 10/01/2003, 1% a partir de 11/01/2003 e Taxa legal a partir de 30/08/2024”, a partir do vencimento, apresentada com a inicial.
3. Contradição que deve ser corrigida no dispositivo da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.